Tribunal: TJES
Processo: 5015672-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015672-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA NUNES GOULART e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em objeção de pré-executividade apresentada por Adriana Nunes Goulart, determinou a limitação das multas inscritas nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) ao percentual de 100% do valor do tributo devido, bem como fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Determinar se a multa tributária qualificada pode ultrapassar o limite de 100% do valor do tributo devido, em observância ao princípio do não confisco.
(ii) Avaliar a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade, considerando o valor do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As multas tributárias, mesmo quando qualificadas por práticas como fraude ou conluio, devem ser limitadas a 100% do valor do tributo, conforme o princípio constitucional do não confisco (art. 150, IV, da CF/1988) e a tese vinculante firmada pelo STF no RE 736.090/SC (Tema 863).

O cálculo dos honorários de sucumbência deve observar os percentuais fixados no art. 85, § 2º, do CPC, com base no proveito econômico ou no valor da causa, sendo inaplicável a apreciação equitativa quando os valores envolvidos não são irrisórios.

Não há justificativa para suspender o feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, diante da ausência de determinação de sobrestamento de processos sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa tributária, ainda que qualificada por prática de sonegação, fraude ou conluio, deve ser limitada a 100% do valor do tributo devido, em observância ao princípio do não confisco, conforme entendimento consolidado pelo STF.

A fixação de honorários de sucumbência não pode ser realizada com base na equidade quando o proveito econômico ou o valor da causa não forem irrisórios, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.10.2024 (Tema 863); STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16.03.2022, DJe 31.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado,
t
rata-se de
a
gravo
de
in
strumento

interposto

p
elo
Es
tado do Espírito Santo

contra decisão
que,
nos autos da
objeção de pré-executividade oposta
por
Adriana Nunes Goulart
,
determinou que as multa cobradas nas CDA’s nº 04009/2020 e 01862/2021 fossem limitadas a 100% do valor do tributo apurado como devido e ao final fixou os honorários de sucumbência baseados no proveito econômico, que seria o somatório do valor que foi reduzido de ambos os títulos.

Alega o agravante que:
i
)

a multa punitiva qualificada não está limitada ao percentual de 100% do valor do tributo;
ii)
não há caráter confiscatório na multa aplicada, que se revela constitucional, razoável e proporcional;
iii)

os honorários advocatícios merecem ser arbitrados por apreciação equitativa;
i
v)
subsidiariamente,

deve-se aguardar o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos temas nºs 863 e 1.255 da repercussão geral;
v)

deve ser reformada a decisão vergastada (id. 10182611).

P
ois bem.

De plano, entendo que não há razão para alteração entendimento firmado em sede inicial e, por consequência, a decisão originária.

E assim digo, porque d
e acordo com a orientação pacificada pelo Pretório Excelso, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido,
ressalvando as hipóteses de reincidência.

Este entendimento se aplica mesmo para as multas qualificadas. Afinal, em 03/10/2024, a Suprema Corte, no bojo do RE 736.090/SC (tema nº 863 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que, “até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário”.

A
ssim, penso que não há falar na possibilidade de fixação nos moldes requeridos pelo ente exequente/recorrente.

Noutra plana, quanto a fixação dos honorários de sucumbência, penso ter agido com acerto o magistrado singular,
na medida em que seguiu a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, onde foi estabelecido que apenas haverá apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico forem irrisórios,
sendo essa a regra geral a ser aplicada.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[...] (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Não olvido
, outrossim,
d
a existência de corrente jurisprudencial que
admite
a fixação do valor da causa por equidade em determinadas situações, mormente quando o valor da verba honorária apresentar-se dissonante da realidade da atuação do profissional no feito.

Entrementes, penso que no caso especificamente
deste
s autos, não parece desbordar da razoabilidade
a fixação dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico (cerca de R$ 167.505,56),
considerando a oposição da objeção de pré-executividade e do recurso de embargos de declaração que ensejam a reforma parcial da decisão primeva.

P
or fim, deixo de determinar a suspensão do presente feito até o julgamento do Tema 1.255 pela Suprema Corte, como pleiteado pelo recorrente, na medida em que inexiste qualquer determinação de sobrestamento de processos que debatam a matéria objeto de apreciação pelo rito da repercussão geral.

D
iante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.